Tribunal: TJMT
Processo: 0003982-46.2020.8.11.0064
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003982-46.2020.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), VAGNER SOARES SOUZA - CPF: 004.896.451-43 (APELADO), DIEICIANE DOS SANTOS ALMEIDA - CPF: 036.048.692-42 (VÍTIMA), MARIA APARECIDA SOARES SOUZA - CPF: 495.535.341-04 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA E CONSTRANGIMENTO ILEGAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame
:

Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou o réu pelo crime de lesão corporal (art. 129, §

9º, CP) no âmbito de violência doméstica, absolvendo-o das imputações de ameaça e constrangimento ilegal.

II. Questão em discussão
:
As questões em discussão consistem em: (i) verificar a existência de provas suficientes para manutenção da condenação por lesão corporal e a alegada legítima defesa; (
ii
) analisar a possibilidade de condenação pelos crimes de ameaça e constrangimento ilegal.

III. Razões de decidir
:

1
. A materialidade e autoria do crime de lesão corporal estão comprovadas pelo conjunto probatório, especialmente pelo laudo pericial e depoimentos consistentes da vítima.

2
.
A alegação de legítima defesa demanda comprovação inequívoca da injusta agressão anterior, não bastando meras alegações do acusado
.

3
. Quanto aos crimes de ameaça e constrangimento ilegal, mantém-se a absolvição ante
à
insuficiência probatória para configuração dos delitos.

IV. Dispositivo e tese
:

Recursos defensivo e ministerial desprovidos.

Tese de julgamento
: "1. Comprovadas
a
materialidade e autoria do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica, a condenação é medida que se impõe. 2. A alegação de legítima defesa demanda comprovação inequívoca da injusta agressão anterior, não bastando meras alegações do acusado"
.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 129, §9º; Lei nº 11.340/06; CPP, art. 386, VI.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, N.U. 0028023-85.2016.8.11.0042. (N.U 1006690-84.2021.8.11.0042, Rel. Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, j. em 08/10/2024,
Publicado
no DJE 11/10/2024); TJMT 00076413120158110002 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO
, Data
de Julgamento: 14/02/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 17/02/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Tratam-se
de Recursos de Apelação Criminal interpostos respectivamente por
VAGNER SOARES SOUZA

(
Id.
248845161
) e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
(Id.
248845164
), contra a sentença prolatada pelo Juízo
1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis
(
MT
)
, que julgou parcialmente procedente
s

os pedidos contidos n
a denúncia
e condenou o acusado
Vagner Soares Souza
,

nas penas do art. 129, § 9º
, do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/06, à reprimenda de
0
3
(
três
)
meses
de detenção
.

Irresignado
,
Vagner Soares Souza
, por meio da Defensoria Pública Estadual, requer, em suas razões recursais, a absolvição quanto ao crime de lesão corporal leve, sustentando a fragilidade e insuficiência do acervo probatório para embasar a condenação. Argumenta que deve prevalecer o princípio
in dubio pro reo
diante das incertezas sobre a autoria inicial das agressões e a caracterização da legítima defesa, nos termos do art. 386, inciso VI, do Código de Processo Penal

(Id. 248845161)
.

Por sua vez, o Ministério Público Estadual, em suas razões recursais (Id. 248845164), pleiteia a reforma da sentença para que Vagner Soares Souza seja condenado também pelos crimes de ameaça e constrangimento ilegal
que lhe foram imputados. Sustenta que as provas produzidas nos autos são suficientes para embasar a condenação do acusado.

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso defensivo (Id. 248845165).

Contrarrazões defensivas pelo desprovimento do recurso ministerial (Id.
248845168
).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, de lavra do d. Procurador
José de Medeiros
, é pelo
des
provimento de ambos os recursos
,
mantendo
incólume
a
r.

sentença (Id.

256559187
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço
do
s
recurso
s
interpost
o
s
.

Para melhor compreensão da
s
pretens
ões
recursa
is
, necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia acerca dos fatos:

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, pelo promotor de justiça subscritor, com supedâneo no art. 129, I, CF, no art. 41, CPP, e no IP 0003982-46.2019.8.11.0064, vem
oferecer

DENÚNCIA

em
face de VAGNER SOARES DE SOUZA

(brasileiro, divorciado, motorista, RG 00489645143 SSP/MT, CPF 004.896.451-43, nascido em 10/8/1983, em Rondonópolis/MT, filho de
Zequias
Rosa de Souza e Maria Aparecida Soares Souza, residente na Rua Joaquim Martins de Oliveira, 407, Bairro Jardim Santa Laura, em Rondonópolis/MT, telefone 66.99602,1054
)

porque
, em 5/12/2019, por volta das 18h40min, em sua residência, localizada na Rua Joaquim Martins de Oliveira, 407, Bairro Jardim Santa Laura, em Rondonópolis/MT, com consciência e vontade, com atos e ações gravosas de não entregar o filho, constrangeu a
ex-companheira

Deiciane
dos Santos Almeida, a fazer o que a lei não manda; com puxões, empurrões e golpes, ofendeu a integridade corporal e a saúde da
ex-companheira

Deiciane
dos Santos Almeida, causando equimoses em face posterior e anterior do braço direito, conforme laudo pericial 200.1.02.2019.028250-01; e, com atos e ações, ameaçou de causar mal injusto e grave contra a
ex-
companheira

Deiciane
dos Santos Almeida, conforme BO 2019.364687 e declarações da vítima.

Consta que o denunciado e a vítima foram conviventes, tiveram uma filha e estavam separados. Consta que a vítima tinha a guarda. Consta que o denunciado tinha o direito de buscar e de entregar a filha na casa da vítima.

No dia, hora e local dos fatos, o denunciado estava com a filha quando a vítima enviou mensagens para o denunciado levar a filha na casa dela. O denunciado disse que não levaria, disse que ficaria com a filha e disse que pediria a guarda dela.

A vítima foi na casa do denunciado para buscar a filha. Quando ele estava do lado de dentro do portão, o denunciado puxou fortemente a vítima pelo braço, causando inchaço e as lesões corporais citadas. O denunciado tentou golpear a vítima, mas foi impedido pela mãe dele.

O denunciado
xingou
a vítima de vagabunda, doida, sem vergonha e prostituta, entregou a filha para ela, ameaçou-a com a promessa que tomaria a filha dela. Com medo, a vítima comunicou à delegacia especializada.

Ouvida, a vítima representou criminalmente o denunciado, representação que inclui a ameaça da promessa de tomar a filha da vítima. Interrogado, o denunciado negou os fatos.

O Ministério Público denuncia Vagner Soares de Souza como incurso nos
arts
. 69, 129, § 9º, 146, caput, e 147 do CP.
(Id.
248844323
).

Por esses fatos,
Vagner Soares
d
e Souza
foi condenado pela prática do delito tipificado nos artigos 129, §
9º
, do Código Penal, com incidência da Lei n. 11.340/06.

Inconformad
os
,
a defesa
e acusação interpuseram o s presente s recurso s
,
pl
eiteando a reforma da sentença,
de modo que passo à análise destes.

I - DO APELO DEFENSIVO DE VAGNER SOARES DE SOUZA
.

Alegada fragilidade probatória
e
legítima defesa
:

A defesa
, em suas razões recursais,
requer
a absolvição
do acusado
quanto ao crime de lesão corporal leve, sustentando a fragilidade e insuficiência do acervo probatório para embasar a condenação. Argumenta que deve prevalecer o princípio
in dubio pro reo
, diante das incertezas sobre a autoria inicial das agressões e a caracterização da legítima defesa, nos termos do art. 386, inciso VI, do Código de Processo Penal (Id. 248845161).

No tocante ao pleito absolutório, verifica-se que a autoria e materialidade delitivas estão suficientemente comprovadas por meio do Boletim de
Ocorrência (Id.
248844321 – p. 9-
11
); Termo de Declaração (Id.
248844321
– p. 19-20
, 42-43
); Pedido de Providências Protetivas (Id.
248844321
– p.
22-23
); Termo de Depoimento (Id
.

248844321 – p. 45-47
);
Termo de
Representação C
riminal (Id.
248844321
– p. 21),
Laudo do Exame

51-52)
e depoimentos colhidos na audiência de instrução e julgamento (Mídias - Id. Id. 248845152).

Na fase investigativa, foi realizada a oitiva da vítima
D
.

A.
S
.
A.
,
a qual descreveu detalhadamente a dinâmica dos fatos
:

QUE foi casada com o autor VAGNER SOARES SOUZA por cerca de dois anos; QUE há um ano e seis meses estão separados; QUE com o autor possui uma filha; QUEZIA ALMEIDA SOUZA 01(um) ano e 10(dez) meses; QUE após o divórcio, a guarda da criança ficou com a declarante, contudo, ela e o autor sempre mantiveram um acordo
sob respeito
da guarda da criança; QUE residem próximo no mesmo bairro; QUE na data do fato, 05.12.2019, a criança foi para a casa do autor, e mais tarde a declarante enviou mensagem para ele pedindo para levar a filha para ela foi quando o autor disse: "não vou levar ela pra você, ela vai ficar comigo agora, vou pedir a guarda dela"; QUE então a declarante foi até a casa do suspeito para buscar a filha; QUE o suspeito estava do lado de dentro do portão, e começou a puxar o braço da declarante que estava do lado
de fora, provocando hematomas e inchaço no braço da vítima; Relata que o autor tentou mais uma vez lhe agredir fisicamente, contudo a genitora dele não permitiu; QUE o autor lhe entregou a criança, com a promessa de que ela não tomaria a filha da declarante; QUE o autor xingou a declarante de "vagabunda, sem vergonha, prostituta, doida"; Esclarece a declarante que as mensagens, com teor de ameaça, recebeu do autor as quais citou na narrativa do presente boletim de ocorrência.
(Id.
248844321
– p. 19-20).

O acusado Vagner Soares Souza, interrogado em juízo, declarou que foi casado com
D. A. S. A., com quem tem uma filha
. Afirmou que, no dia
dos fatos
, estava com a filha quando soube que um homem, que não era parente da
ex-esposa
, iria dormir na casa dela, razão pela qual decidiu não deixar a criança retornar. Declarou que a
ex-esposa
foi até a casa onde ele estava, discutiram pelo portão, e, em meio à discussão, ela teria enfiado a mão pela grade do portão e segurado em seu pescoço. Em reação, puxou o braço dela contra o portão, o que teria causado os ferimentos. Negou que tenha ameaçado ou
xingado
a
vítima
, afirmando que agiu para proteger a integridade da filha. Afirmou
,
ainda
,
que sua mãe presenciou a discussão e interveio para acalmar a situação. Por fim, negou ter feito uso de violência com a intenção de agredir ou ameaçar a vítima

(Mídias - Id. 248845152).

Verifica-se
d
a versão apresentada pelo acusado
,
que realmente
ocorreu
agressão contra a
vítima, contudo
alega que
o fez em legítima defesa, uma vez que, segundo a sua versão dos fatos, a vítima tentou
enforcá-lo
.

Pois bem, entendo que a
tese defensiva de legítima defesa não merece prosperar. Em juízo, a vítima negou categoricamente ter agredido o acusado antes dos fatos, mantendo sua versão dos acontecimentos conforme relatado na fase policial e descrito na denúncia. É relevante destacar que a vítima, por ser mulher, possui força física consideravelmente mais frágil em relação ao
acusado, circunstância que, por si só, torna pouco plausível a alegação de que ela teria iniciado a agressão ou oferecido risco concreto à integridade do réu
, sobretudo estando do lado de fora da residência, ou seja, do outro lado do portão.

Ademais, embora a genitora do acusado tenha afirmado, na fase policial, a existência de agressão inicial por parte da vítima, a defesa não apresentou
a
referida testemunha para ser ouvida em juízo, oportunidade essencial para confirmar ou esclarecer tal versão. A ausência injustificada dessa oitiva fragiliza ainda mais a tese de legítima defesa, sobretudo porque as declarações da vítima permanecem firmes e coerentes em todas as etapas do processo, corroborando o relato de que foi o réu quem praticou as agressões de forma injustificada.

Ainda que o acusado tenha negado a prática delitiva, apresentando uma versão defensiva, não logrou produzir elementos probatórios consistentes que pudessem corroborar sua narrativa ou afastar as provas constantes nos autos. Pelo contrário, os elementos de prova, de forma coerente e harmônica, indicam inequivocamente sua autoria na prática de violência doméstica contra a vítima.

A tese de ausência de provas para a condenação também se revela insustentável diante do robusto arcabouço probatório apresentado. O depoimento da vítima colhido em juízo, aliado ao laudo pericial, demonstra de forma clara e objetiva a prática delitiva, especialmente considerando a coerência da narrativa da vítima e a confirmação dos danos físicos pelo laudo pericial.

A
lém disso,
cumpre
destacar
que no âmbito do Direito Penal, a palavra da vítima pode ter um peso significativo, especialmente em crimes que ocorrem sem testemunhas diretas ou provas materiais robustas. A jurisprudência
brasileira tem considerado, em diversas situações, a palavra da vítima como elemento de prova suficiente para a condenação, desde que esta seja coerente, firme e acompanhada de outros indícios.

No caso em apreço, é necessário destacar que as declarações da vítima

adquirem significativo valor probatório, pois não há qualquer indício nos autos de
que tenham a intenção de incriminar um inocente, mas apenas de relatar a conduta ilícita ocorrida.

A propósito, perfilhando esse entendimento:

Direito Penal e Processual Penal. Apelação criminal. Lesão corporal e
ameaça
no âmbito da violência doméstica e familiar. Insuficiência probatória não configurada. Condenação mantida. Recurso desprovido.
I. Caso em exame.
Recurso de apelação interposto por Roger Manoel da Silva contra sentença que o condenou à pena de
1
ano e 2 meses de reclusão e 1 mês e 5 dias de detenção, em regime aberto, por lesão corporal e ameaça, no contexto de violência doméstica e familiar (
arts
. 129, § 13º e 147 do CP), em razão de agressão e ameaças contra sua
ex-companheira
.
II. Questão em discussão.
A questão em discussão consiste em saber se as provas apresentadas são insuficientes para justificar a condenação do recorrente pelos crimes de lesão corporal e ameaça, em conformidade com o disposto nos artigos 129, § 13º, e 147 do Código Penal, ambos em contexto de violência doméstica (Lei nº 11.340/2006).
III. Razões de decidir. A palavra da vítima, em casos de violência doméstica, possui especial valor probante, sendo suficiente para respaldar a condenação quando corroborada por outros elementos de prova
. As
provas
testemunhais, o laudo pericial e as declarações prestadas pelas partes confirmam a autoria e materialidade dos delitos
. A versão apresentada pelo recorrente não encontra amparo no conjunto probatório, sendo a negativa de autoria dissociada dos elementos dos autos.
As ameaças proferidas pelo réu causaram temor à vítima, o que configura o crime de ameaça, nos termos do art. 147 do Código Penal
.
IV. Dispositivo e tese.
Recurso desprovido. Sentença condenatória mantida.
Tese de julgamento:
"Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para a condenação. Ameaças que causam temor configuram o delito previsto no art. 147 do Código Penal."
Dispositivos relevantes citados:
Código Penal,
arts
. 129, § 13º, e 147; Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).
Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no
REsp
nº 2.062.933/PR, rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, 6ª Turma, j. 14.08.2023; TJ/MT, N.U. 0028023-85.2016.8.11.0042. (N.U 1006690-84.2021.8.11.0042, Rel. Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, j. em 08/10/
2024
,
Publicado
no DJE 11/10/
2024
)
.
(grifos meus).

Portanto, diante da ausência de provas robustas a amparar a alegação defensiva, da fragilidade física da vítima em relação ao acusado e da harmonia das provas colhidas, deve ser afastada a tese de legítima defesa, impondo-se o reconhecimento da autoria e materialidade delitivas conforme descrito na denúncia
.

Ressalta-se, ainda,
que alicerçado no
Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero 2021/CNJ
, em que se firmou posicionamento de aumentar o espectro de proteção da mulher vítima em situação de violência doméstica e familiar, esta relatoria tem por praxe verificar, em cada caso concreto, eventuais necessidades específicas a serem adotadas em favor das vítimas vulneráveis.

Com efeito, incabível o acolhimento do recurso defensivo.

I
I - DO APELO MINISTERIAL

Pleito de c
ondenação do acusado nos crimes de ameaça e constrangimento ilegal:

O Ministério Público postula, em suas razões, a reforma da sentença, para que
Vagner Soares Souza

(absolvido na origem) seja condenado pelos
demais
crimes imputados (
ameaça e constrangimento ilegal)
, aduzindo que as provas apresentadas nos autos se mostram suficientes para a condenação
do
acusado.

Contudo,
não assiste razão
a
o órgão ministerial.

Da análise dos autos, a
absolvição do acusado quanto aos crimes de constrangimento ilegal e ameaça deve ser mantida, pois não restaram comprovadas, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria delitivas,
sendo cabível, pois,
o princípio
in dubio pro reo
.

Quanto ao crime de
constrangimento ilegal
, a narrativa dos autos revela que a conduta do acusado consistiu em se recusar a devolver a filha à vítima, em um contexto de disputa familiar pela guarda da menor. Ressalta-se que, à época dos fatos, não havia decisão judicial regulamentando a guarda, e ambos os genitores detinham o poder familiar, afastando, portanto, a tipicidade da conduta. O simples fato de o acusado permanecer com a criança, sob a alegação de preocupação com a segurança dela, não configura violência ou grave ameaça a constranger a vítima a fazer ou deixar de fazer algo contra a lei.

Em relação ao crime de
ameaça
, igualmente não se encontram presentes os elementos necessários para sua configuração. A alegação da vítima de que o acusado teria dito que
iria tirar a criança dela
deve ser analisada no contexto em que foi proferida, ou seja, a intenção manifestada pelo acusado de buscar judicialmente a guarda da menor. Tal declaração, ainda que tenha gerado desconforto na vítima, não constitui mal injusto e grave, sendo, na verdade, uma ação juridicamente permitida no exercício do direito do poder familiar.

Ademais, embora a palavra da vítima tenha relevância em casos de violência doméstica, ela não pode ser considerada de forma isolada, especialmente quando não encontra amparo nas demais provas.

Diante da ausência de provas robustas e seguras quanto à prática dos crimes de constrangimento ilegal e ameaça, a absolvição do acusado deve ser mantida, em observância ao princípio da presunção de inocência e ao
in dubio pro reo
, uma vez que conjecturas e suposições não podem fundamentar um decreto condenatório.

Nesse contexto, este Sodalício entende que:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA POR FALTA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ALEGADA SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA A CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – VÍTIMA NÃO OUVIDA EM JUÍZO – DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS POLICIAIS INSUFICIENTES PARA LEGITIMAR, POR SI SÓ, A CONDENAÇÃO – PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Apresentando-se o contexto probatório frágil e insuficiente para sustentar um juízo condenatório, é impositiva a absolvição, nos termos da sentença, sobretudo quando a palavra da vítima em fase policial não é convalidada em contraditório, e os depoimentos dos policiais em juízo não são capazes de confirmar a autoria criminosa, devendo ser reconhecido o princípio
in dubio pro reo
.
Recurso ministerial desprovido. (TJ-MT 00425901920198110042 MT, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
, Data
de Julgamento: 01/12/2021, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 06/12/2021). (grifos meus).

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO NA FASE INQUISITIVA – INCONGRUÊNCIAS NOS RELATOS DAS VÍTIMAS – INDÍCIOS QUE NÃO FORAM CONFIRMADOS DE FORMA SEGURA – DÚVIDA RAZOÁVEL ACERCA DA AUTORIA DELITIVA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO – RECURSO PROVIDO.
No sistema processual penal brasileiro vigora o princípio do in dubio pro reo, somente admitindo-se um édito condenatório se estiverem
cabalmente demonstradas
a
materialidade, a autoria e a tipicidade delitiva. Se a análise minuciosa da prova produzida durante a instrução processual não permite concluir de forma contundente que os acusados concorreram para a prática do crime, sobretudo diante das incongruências existentes nos relatos das vítimas quanto ao reconhecimento de pessoa realizado, única prova que implica os réus no ilícito, cogente a reforma da sentença condenatória
. (TJ-MT 00076413120158110002 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO
, Data
de Julgamento: 14/02/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 17/02/2023). (grifos meus).

Eventual xingamento endereçado à vítima não se trata de ameaça, mas de outro ilícito, o qual não se busca comprovar neste processo.

Diante desse quadro e considerando a discricionariedade do julgador,
o pleito ministerial não prospera
e a sentença deve ser mantida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos defensivo e ministerial e mantenho a sentença por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025